Tribunal: STF
Processo: HC 53478
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
O BENEFICIO DO PARAGRAFO 1 DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, NÃO E
IMPERATIVO, MAS FACULTATIVO, E FICA NA DEPENDÊNCIA DO PRUDENTE
ARBITRIO DO JULGADOR, FACE AOS ANTECEDENTES DOS REUS E
CIRCUNSTANCIAS DO CASO. O VALOR DO PREJUIZO INDEPENDE DO EFETIVO
RESSARCIMENTO DO DANO. INDEFERIMENTO DA ORDEM.